Tribunal: TJES
Processo: 5000154-35.2020.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-35.2020.8.08.0065

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: KURUMA VEICULOS S.A.

RECORRIDO: VALDEMIR FERRAREIS e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Fabio.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000154-35.2020.8.08.0065

RECORRENTE: KURUMA VEICULOS S.A

RECORRIDO: VALDEMIR FERRAREIS e ALINE LUCHI DO NASCIMENTO FERRAREIS

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENTREGA DE VEÍCULO NOVO COM ERRO DE EMPLACAMENTO (PLACA DIVERGENTE DO REGISTRO). FATO DO SERVIÇO. ABORDAGEM POLICIAL E CONSTRANGIMENTO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM SEDE RECURSAL POR EXORBITÂNCIA (ENUNCIADO 32). VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a improcedência ou a minoração da condenação imposta à concessionária por falha na prestação do serviço. Os autores adquiriram um veículo novo emplacado pela ré, cuja placa continha erro de caractere. Em razão disso, foram abordados e conduzidos à delegacia sob suspeita de adulteração de sinal identificador. A sentença condenou a ré ao pagamento de danos materiais (R$ 191,99) e danos morais (R$ 20.000,00).

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia central consiste na manutenção da responsabilidade objetiva da concessionária pelo erro de emplacamento e na reavaliação do montante indenizatório fixado pelo juízo
a quo
, ponderando-se a proporcionalidade da verba compensatória em face do constrangimento extremo suportado pelos consumidores.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A concessionária responde objetiva e solidariamente (Art. 14 e 25, § 1º, CDC) pela falha no serviço de emplacamento do veículo 0km, sendo irrelevante a culpa de terceiro (estampadora). O dano moral é inequívoco, pois a abordagem policial e a suspeita de crime em via pública (condução à delegacia) extrapola o mero dissabor. Contudo, o valor de R$ 20.000,00 se mostra excessivo, devendo ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 10.000,00, em observância à razoabilidade.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A concessionária que se responsabiliza pelo emplacamento de veículo zero quilômetro responde objetiva e solidariamente (Art. 14 e Art. 25, § 1º, CDC) pela falha no serviço, mesmo que o erro (troca de caracteres na placa) seja de empresa estampadora. 2. O erro de emplacamento que culmina em abordagem policial e suspeita de adulteração de sinal identificador configura dano moral indenizável que ultrapassa o mero aborrecimento. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, por ser o montante mais adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade em casos análogos."

__________

Jurisprudência citada relevante
: TJRS; AC 5269682-08.2023.8.21.0001; Porto Alegre; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti; Julg. 25/06/2025; DJERS 30/06/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por KURUMA VEICULOS S.A., pessoa jurídica de direito privado, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que julgou parcialmente procedente o pleito indenizatório formulado por VALDEMIR FERRAREIS e ALINE LUCHI DO NASCIMENTO FERRAREIS (ID 16645334).

Os autores ajuizaram Ação Indenizatória alegando falha na prestação de serviço, consubstanciada na entrega de um veículo novo (Toyota Hilux CD DSL 4x4 SRX AT 19/20) com erro de emplacamento (placa QRM7172 em vez de QRM1172), que foi realizado pela própria concessionária. Em razão do erro, foram abordados pela polícia meses após a compra, conduzidos à delegacia sob suspeita de adulteração de sinal identificador e sofreram constrangimento em público. Requereram a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais, conforme Petição Inicial (ID 16645334).

A ré, em Contestação (ID 16645356), sustentou a inaplicabilidade do CDC, a culpa exclusiva de terceiro (empresa estampadora) e a ausência de dano moral.

O Juízo
a quo
acolheu em parte os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 191,99 por danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais, por entender configurada a falha na prestação do serviço e o dano à honra decorrente da abordagem policial e condução à delegacia, conforme Sentença (ID 16645441).

A recorrente, KURUMA VEICULOS S.A., em seu Recurso Inominado (ID 16645442), reiterou os argumentos de culpa de terceiro, e ausência/exorbitância do dano moral, pugnando pela improcedência total da demanda ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Os recorridos apresentaram Contrarrazões (ID 16645445), pleiteando a manutenção integral da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem acolhimento em parte.

A relação jurídica
sub judice
é de consumo, de modo que se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme acertadamente decidido na sentença.

A Ré assumiu o ônus de fornecer um veículo zero quilômetro com a documentação e placa regularizadas. Ao entregar o carro com a placa QRM7172, quando o registro era QRM1172, caracterizou-se o fato do serviço por defeito na sua prestação, que expôs os consumidores a riscos.

A alegação de culpa de terceiro (estampadora) não exclui a responsabilidade da concessionária perante os consumidores, pois ela integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, CDC).

O dano moral é evidente. O defeito no serviço causou mais do que mero aborrecimento, culminando na abordagem policial dos autores e na sua condução à delegacia sob suspeita de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme documentos nos autos. Tal situação, que envolve suspeita de prática de crime grave, representa uma ofensa direta à honra e à imagem dos consumidores perante terceiros e a sociedade, configurando o dever de indenizar (art. 6º, VI, CDC).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico.

Neste ponto, o valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na sentença para ambos os autores, embora reconheça a gravidade do constrangimento, se mostra excessivo e, por consequência, em dissonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Nesse sentido, destaco um precedente que julgou um caso envolvendo abordagem policial decorrente de erro de emplacamento, a saber:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
ERRO NO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO. CONDUÇÃO DO CONDUTOR À DELEGACIA E MULTA ADMINISTRATIVA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta ontra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização em R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada autor. Os apelantes pleiteiam a majoração do valor, sustentando que o erro da ré lhes causou constrangimento, humilhação e ofensa à dignidade, diante de abordagem policial, condução à delegacia e aplicação de multa. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral, considerando as peculiaridades do caso concreto
. III. Razões de decidir 3.
A fixação da indenização por dano moral deve observar os critérios de compensação do sofrimento da vítima e função pedagógica da sanção, evitando o enriquecimento sem causa. 4. Leva-se em consideração, portanto, a condição econômica da vítima e da ofensora, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No caso concreto, o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 para cada autor, revela-se adequado diante da ausência de condenação criminal, da extensão limitada dos transtornos suportados e da colaboração da ré para resolver o problema causado pela falha na prestação dos seus serviços
. Precedente deste tribunal. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. (TJRS; AC 5269682-08.2023.8.21.0001; Porto Alegre; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti; Julg. 25/06/2025; DJERS 30/06/2025). (Grifo nosso).

Assim, com fulcro no Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que autoriza a revisão quando o montante for exorbitante, entendo por minorar a condenação a título de danos morais, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dessa forma, a sentença deve ser reformada parcialmente para minorar o
quantum
indenizatório, mantendo-se, no mais, os seus demais fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECORRENTE (KURUMA VEICULOS S.A.), apenas para minorar a condenação por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixou de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência no caso em comento para manter integralmente a sentença objurgada. No caso concreto, as vítimas compraram bem considerado como de luxo, face ao valor de mercado do veículo,
inclusive zero quilômetro
, sendo que a indenização fixada a título de danos morais
observara de forma adequada o referido parâmetro, sendo proporcional e adequada ao caso concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas e honorários que fixo em 20% do valor da condenação. É como voto.